Tribunal: TJSP
Processo: 2189671-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impossibilidade de inclusão das custas e despesas processuais na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, tendo em vista sua natureza ressarcitória – Excesso de execução configurado – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Verba devida em razão do acolhimento da impugnação apresentada, conforme entendimento firmado no julgamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impossibilidade de inclusão das custas e despesas processuais na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, tendo em vista sua natureza ressarcitória – Excesso de execução configurado – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Verba devida em razão do acolhimento da impugnação apresentada, conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.134.186/RS – Valor arbitrado em 10% sobre o excesso reconhecido – RECURSO PROVIDO.